Tribunal: TJPA
Processo: 0012052-13.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas da materialidade e da traficância ou, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal e a diminuição da pena de multa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade de droga apreendida pode configurar o delito de tráfico; (ii) verificar se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas, com base em precedente do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório não apresenta elementos suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, pois a quantidade de entorpecente é compatível com o uso pessoal, sendo insuficiente para configurar o delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 4. O STF, no julgamento do Tema 506 (RE 635659), fixou a tese de que a posse de cannabis sativa para consumo pessoal não constitui infração penal, afastando repercussões criminais para a conduta, quando observadas quantidades que presumam o uso pessoal. Na espécie, considerando a quantidade apreendida e a ausência de indícios de mercancia, aplica-se o entendimento firmado pela Suprema Corte. 5. Em consonância com o princípio do in dubio pro reo, deve-se absolver o apelante, reconhecendo a atipicidade da conduta e afastando a incidência penal. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal. _______________ Dispositivos relevantes citados: arts. 28 e 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 386, III, do CPP. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 506. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento, absolvendo o apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes..

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012052-13.2018.8.14.0008

APELANTE: CLEIDSON SOUZA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas da materialidade e da traficância ou, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal e a diminuição da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a quantidade de droga apreendida pode configurar o delito de tráfico;

(ii) verificar se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas, com base em precedente do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório não apresenta elementos suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, pois a quantidade de entorpecente é compatível com o uso pessoal, sendo insuficiente para configurar o delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. O STF, no julgamento do Tema 506 (RE 635659), fixou a tese de que a posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal não constitui infração penal, afastando repercussões criminais para a conduta, quando observadas quantidades que presumam o uso pessoal. Na espécie, considerando a quantidade apreendida e a ausência de indícios de mercancia, aplica-se o entendimento firmado pela Suprema Corte.

5. Em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
, deve-se absolver o apelante, reconhecendo a atipicidade da conduta e afastando a incidência penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 386, III, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 506.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento,
absolvendo o apelante
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de ­­­­abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes..

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Cleidson Souza dos Anjos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à sanção de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 5259564 - Págs. 6 a 13):

Amparado nas RAZÕES supra ventiladas, espera-se que esta Casa Judicante conheça o presente recurso, possibilitando a ré que permaneça aguardando o julgamento em liberdade; Que, no mérito, dê provimento ao presente APELO, para absolve-la da condenação que lhe fora imposta, em razão da inexistência de provas da materialidade e da traficância; ou a reforma da decisão ora impugnada no que concerne à dosimetria da pena, aplicando-a no mínimo legal, reduzindo ainda a pena de multa, sem prejuízo dos demais direitos aplicáveis ao caso concreto.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5259565 - Págs. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 5556184 - Págs. 1 a 4).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

Do conjunto probatório constante nos presentes autos, apreendo que, em ronda rotineira, policiais militares realizaram abordagem do apelante, e, após aquele informar que possuía antecedentes e que estava de liberdade provisória, foram até a casa do mesmo para pegar sua identificação e quando lá adentraram, com autorização, visualizaram dentro de uma bolsa, a qual estava aberta, vários papelotes de alumínio contendo entorpecentes. Ainda, que o réu assumiu ser de sua propriedade, para uso pessoal.

Segundo laudo definito, tratam-se 13,10g da substância conhecida vulgarmente como “maconha” (Num. 9355840 - Págs. 1 a 2).

Ressalto que o réu tanto em seu interrogatório extrajudicial, quanto judicial, afirmou ser usuário de entorpecente (Num. 5259554 - Pág. 8 e 24930788).

Ora, a apreensão de quantidade de entorpecente compatível ao uso, desassociada de qualquer outro elemento que indique a traficância (tal como observância de mercancia, recolhimento de instrumentos próprios disso etc.) não é suficiente para a condenação do tipo imputado ao apelante pela acusação.

Não tendo o
dominus litis
suprido seu ônus de provar sua alegação, deve prevalecer a da defesa (artigo 156 do Código de Processo Penal), tudo, até mesmo, em prol do princípio
in dubio pro reo
.

Ilustrativamente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte.

2. Constata-se, contudo, ilegalidade flagrante ensejadora de concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que a apreensão da droga, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da referida lei, notadamente se considerada a quantidade que foi encontrada - um tablete de 50g (cinquenta gramas) de maconha.

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

(AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Seria aplicável, então, ao apelante o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Todavia, o d. Supremo Tribunal Federal, publicou o acórdão de mérito do
Leading Case
RE 635659, do respectivo
Tema 506
, fixando a seguinte tese:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Atípica a conduta do apelante, impõe-se sua absolvição.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, absolvendo, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, o apelante.

É o voto.

Belém, 15/04/2025